Tribunal: TJSP
Processo: 2171950-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO ACORDO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu pedido de suspensão de acordo formalizado entre as partes - Alegação de dificuldade financeira da devedora, em razão da pandemia provocada pela COVID-19, não demonstrada - Retomada do pagamento do acordo, por decisão unilateral da devedora,

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO ACORDO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu pedido de suspensão de acordo formalizado entre as partes - Alegação de dificuldade financeira da devedora, em razão da pandemia provocada pela COVID-19, não demonstrada - Retomada do pagamento do acordo, por decisão unilateral da devedora, que não tem o condão de impedir o prosseguimento dos atos executórios, nem tampouco afastar a aplicação da multa e demais consectários incidentes, em razão do descumprimento da avença - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171950-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GEOBRASILEIRA - FUNDACOES ESPECIAIS LTDA, é agravado LEÃO
ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171950-48.2020.8.26.0000 -Voto no 31655
2
Agravo de Instrumento no 2171950-48.2020.8.26.0000
Agravantes: Geobrasileira - Fundações Especiais Ltda. e Outros
Agravada: Leão Engenharia S/A (em recuperação judicial)
Juiz: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Comarca: Ribeirão Preto 9a Vara Cível
Voto 31655

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

ACORDO HOMOLOGADO
SUSPENSÃO DO
ACORDO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu pedido de suspensão de
acordo formalizado entre as partes - Alegação de
dificuldade financeira da devedora, em razão da
pandemia
provocada
pela
COVID-19,
não
demonstrada - Retomada do pagamento do acordo,
por decisão unilateral da devedora, que não tem o
condão de impedir o prosseguimento dos atos
executórios, nem tampouco afastar a aplicação da
multa e demais consectários incidentes, em razão
do descumprimento da avença - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 4.218/4.219 dos autos de origem
que, nos autos da execução de título extrajudicial que Leão
Engenharia S/A (em recuperação judicial) promove em face de
Geobrasileira - Fundações Especiais Ltda. e Outros, diante da
discordância da exequente e ausência de comprovação do quanto
alegado, não deferiu pedido de suspensão do acordo firmado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171950-48.2020.8.26.0000 -Voto no 31655
3
as partes, determinando o prosseguimento dos atos executórios,
em razão do descumprimento da avença.
Sem pedido de efeito suspensivo, os
agravantes requerem, de forma confusa, a reforma da decisão para
suspensão, por prazo indeterminado, do cumprimento do acordo
ou, alternativamente, a suspensão do mesmo para os períodos de
março a maio do corrente ano, sem a condenação ao pagamento
de multa "em face da sua situação atual, o qual foi piorada em
relação a crise nacional e posteriormente ao Covid19, para que se
faça a mais lídima e costumeira Justiça." (sic)
Recebido
e
bem
processado
o
recurso, determinou-se imediato julgamento em razão da ausência
de prejuízo à agravada.
É o relatório.
As partes formalizaram acordo para
pagamento da dívida em execução (fls. 376/382 dos autos de
origem), o qual foi homologado à fl. 383 daqueles autos, nos
seguintes termos:
"Vistos.
Homologo o acordo celebrado a
fls.376/380, para que produza seus jurídico se regulares efeitos, e,
em consequência, julgo extinto o processo com fundamento no
artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o
cumprimento do acordo em Cartório, cujo término está previsto para
30.03.2024 (art. 922 do CPC). O não cumprimento do acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171950-48.2020.8.26.0000 -Voto no 31655
4
acarretará a continuidade do processo em fase de execução. Saem
as partes intimadas que, não sendo comunicado nos autos o
cumprimento do acordo nos 10 (dez) dias subsequentes ao término,
os autos serão encaminhados à conclusão para extinção,
independentemente de nova intimação. Em cumprimento ao item
1.b, expeça-se mandado de levantamento em favor do procurador
do exequente referente aos bloqueios efetuados a fls.315 dos autos
(R$ 54.288,42, R$ 3.240,51). Para tanto, providencie o responsável
pelo setor de pesquisas a devida transferência dos valores e o
desbloqueio do remanescente (R$ 840,70)." (sic)
Todavia, a partir do mês de março do
ano corrente, a agravante deixou de cumprir o acordo, requerendo
sua suspensão, em razão da situação financeira difícil, agravada
pela pandemia provocada pela COVID-19.
No
entanto,
em
que
pese
a
determinação do Juízo, a agravante não logrou comprovar a
alegada situação, pois, como bem consignou o douto Magistrado,
"Nos documentos acostados nos autos, o período da
escrituração refere-se ao ano de 2018. Outrossim, o
documento acostado às fls. 4214 foi produzido pela própria
devedora, razão pela qual não é hábil a fazer prova de sua
incapacidade financeira." (sic)
Não se pode negar os percalços
enfrentados por todos em razão da pandemia que assolou o
planeta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171950-48.2020.8.26.0000 -Voto no 31655
5
Porém, deve-se ponderar que todos,
indistintamente, de uma forma ou de outra, foram atingidos, de
modo que pretensões de suspensão de pagamentos, em especial,
somente devem ser permitidas em casos excepcionais e desde que
expressamente comprovados.
Registre-se que se a agravante se viu
atingida pela crise, não menos atingida se viu a agravada, estando
esta, inclusive, em recuperação judicial.
Portanto,
cabia
à
agravante
demonstrar, de forma inequívoca, que sua eventual crise
econômica teria ocorrido no período em que se verificou o estado
de calamidade pública, o que, à evidência, não se constata no caso
em exame, cabendo salientar, ademais, que não se justificaria o
descumprimento do acordo desde o mês de março, pois é sabido
que a crise pandêmica, com início da quarentena, somente teve
início em meados daquele mês.
Nessa senda, pelos mesmos motivos,
não colhe a pretensão de afastamento da multa e demais
consectários, em razão do descumprimento do acordo.
Consigne-se, por fim, que a retomada
do pagamento das parcelas do acordo, pela agravante, de forma
unilateral, não tem o condão de impedir o prosseguimento da
execução, diante da discordância da agravada, sendo certo,
ademais, que essa atitude reforça a tese da não comprovação da
crise econômica propalada pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171950-48.2020.8.26.0000 -Voto no 31655
6
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator